Tribunal: TJSP
Processo: 1037210-52.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória promovida por cessionário de direitos de compromisso de compra e venda em razão de nova cessão realizada pelos réus em favor dos corréus, os quais registraram o título e obtiveram a propriedade junto ao original promitente-vendedor. Responsabilidade dos réus cedentes e validade do negócio translativo da propriedade celebrado pelos corréus. Cedentes que haviam nomeado

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória promovida por cessionário de direitos de compromisso de compra e venda em razão de nova cessão realizada pelos réus em favor dos corréus, os quais registraram o título e obtiveram a propriedade junto ao original promitente-vendedor. Responsabilidade dos réus cedentes e validade do negócio translativo da propriedade celebrado pelos corréus. Cedentes que haviam nomeado procurador, com poderes especiais para realização de negócio imobiliário, sendo responsáveis perante o autor pelos atos do mandatário. Questões ligadas ao cumprimento do mandato que não são oponíveis ao terceiro. Pretensão do autor de anular o segundo negócio, invocando nulidade por dolo. Inadmissibilidade. Não caracterização, sequer em tese, do dolo ou dos demais vícios do negócio jurídico, não podendo haver ao mesmo tempo erro, dolo e lesão. Distinção entre a anulabilidade decorrente dos vícios do consentimento (dolo) e a nulidade absoluta do contrato. Autor sem legitimidade para promover ação anulatória de negócio que envolve terceiros.
Indenização. Resolução do contrato por fato imputável aos mandantes, que tornaram impossível o cumprimento da prestação. Restituição atualizada dos valores pagos pelo autor. Requerimento de indenização conforme valor atual do imóvel. Não cabimento. Indenização que deve ficar restrita ao interesse negativo do contrato e não ao resultado que seria obtido caso o compromisso fosse executado até seu final (interesse positivo do contrato), mesmo porque em razão do efeito restitutório da resolução o autor recobra os valores pagos em razão do contrato que se impossibilitou.
Recursos desprovidos.